Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR OCUPANTE EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. ACIDENTE EM SERVIÇO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL. DANOS ESTÉTICO E MORAL. FATOS GERADORES DISTINTOS.
I – O vínculo especial existente entre a pessoa ocupante exclusivamente de cargo em comissão e a Administração Pública possui natureza administrativa (regime estatutário), não incidindo, por conseguinte, a legislação pertinente às relações empregatícias, como a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei no 5.452/1943) e a lei que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Lei no 8.036/1990).
II – A responsabilidade civil do Estado abrange os danos sofridos pelos seus próprios agentes em decorrência da atividade administrativa, independentemente da natureza do cargo público ocupado pelo agente vítima do acidente em serviço, se de caráter efetivo ou temporário (cargo em comissão).
III – Evidenciado o nexo de causalidade entre a atividade administrativa e o dano, requisitos necessários ao reconhecimento da existência da obrigação de indenizar, deve o Estado reparar os prejuízos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV – Comprovada a redução da capacidade laborativa decorrente do acidente em serviço, exsurge o direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que persista capacidade residual para o exercício de outras atividades.
V – “O dano estético é uma espécie do gênero de reparação extrapatrimonial e pode ser cumulado com danos morais, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, sob pena de bis in idem” (Informativo de Jurisprudência no 416/TJDFT).
VI – A compensação pelos danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, incumbindo ao magistrado avaliar e sopesar a violação psíquica do ofendido, proporcionando-lhe adequado conforto material como forma de atenuar seu sofrimento, sem, contudo, se olvidar das condições econômicas das partes; a natureza do dano e a sua extensão, etc.
VII – Negou-se provimento à remessa necessária.